Tribunal: TJES
Processo: 5005455-12.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005455-12.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: CARLOS ROBERTO MAGALHAES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. REEXAME DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A., com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do recorrido e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à forma de correção monetária aplicável, considerando a alegação do embargante de que deveria incidir o IPCA em detrimento do INPC; (ii) estabelecer se os embargos de declaração constituem via adequada para reexaminar matéria já decidida e acobertada pela preclusão temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão alegada não se configura, pois a sentença de primeiro grau expressamente determinou a aplicação do INPC como índice de correção monetária, sem impugnação específica pelo embargante em sede de apelação, operando-se a preclusão temporal nos termos do art. 507 do CPC.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo em caso de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso concreto.

5. Conforme jurisprudência consolidada, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pela parte, mas apenas sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, não configurando omissão o fato de não ter sido apreciado ponto específico sob o prisma pretendido pelo embargante.

6. A intenção do embargante de reabrir a discussão sobre a aplicação do IPCA constitui nítida tentativa de reforma do julgado por meio impróprio, sendo inviável em sede de embargos de declaração.

7. Não há vício no acórdão impugnado, uma vez que a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, com análise clara e suficiente das questões jurídicas relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A omissão não se configura quando a decisão judicial aborda de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida e acobertada pela preclusão temporal.

2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para inovar no julgamento ou prequestionar matéria já apreciada sob ótica diversa da pretendida pela parte, salvo na hipótese de omissão, contradição ou obscuridade devidamente caracterizadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02.06.2016; TJES, Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão (ID 11384821) proferido por esta Colenda Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 0038113807220210203 e condenou o embargante ao pagamento de indenização por danos morais e restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do recorrido.

Em suas razões recursais de ID 11699790, o embargante alega omissão no julgado quanto à aplicação do índice de correção monetária, argumentando que, em vez do INPC, deveria incidir o IPCA, conforme disposto nos artigos 389, parágrafo único, e 406, caput e §1º, ambos do Código Civil. Sustenta que a correção monetária é matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, podendo ser alterada até mesmo de ofício.

Contrarrazões apresentadas no ID 12656825, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão (ID 11384821) proferido por esta Colenda Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 0038113807220210203 e condenou o embargante ao pagamento de indenização por danos morais e restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do recorrido.

Em suas razões recursais de ID 11699790, o embargante alega omissão no julgado quanto à aplicação do índice de correção monetária, argumentando que, em vez do INPC, deveria incidir o IPCA, conforme disposto nos artigos 389, parágrafo único, e 406, caput e §1º, ambos do Código Civil. Sustenta que a correção monetária é matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, podendo ser alterada até mesmo de ofício.

Contrarrazões apresentadas no ID 12656825, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. DEVER DE INFORMAÇÃO DESCUMPRIDO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a sentença que, nos autos de "Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Anulação de Negócio Jurídico, Restituição de Valores, Indenização por Dano Moral" ajuizada por CARLOS ROBERTO MAGALHÃES, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade da contratação de empréstimo consignado e condenando o banco à restituição de valores e ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte do banco apelante, com violação do dever de informação ao consumidor; (ii) determinar se é devida a condenação por danos morais ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso, dada a relação de consumo existente entre as partes.

4. A hipervulnerabilidade do autor, idoso, com problemas de saúde e semianalfabeto, justifica a necessidade de uma tutela ampliada, devendo o banco ter prestado informações claras e adequadas.

5. O banco apelante não se desincumbiu de demonstrar que cumpriu seu dever de informação, sendo nula a contratação por falha nesse dever.

6. A nulidade do contrato justifica a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor.

7. Configura-se o dano moral, uma vez que os descontos indevidos causaram prejuízos ao autor, inclusive financeiros, justificando a indenização fixada em R$ 4.000,00.

8. O valor arbitrado a título de danos morais está adequado às circunstâncias do caso e aos padrões jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A hipervulnerabilidade do consumidor, combinada com a ausência de informações claras sobre a contratação de empréstimo, justifica a nulidade do contrato.

2. A falha no dever de informação por parte da instituição financeira enseja a condenação por danos morais.

De plano, adianto
não
assistir qualquer vício no v. Acórdão embargado.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a questão da forma de correção monetária foi expressamente decidida na sentença de primeiro grau, a qual estabeleceu o INPC como índice aplicável,
não tendo o embargante, em momento oportuno, impugnado tal determinação no recurso de apelação
. Assim, operou-se a preclusão temporal, nos termos do art. 507 do CPC, que veda a rediscussão de matéria já decidida e não questionada tempestivamente.

Conforme bem pontuado nas contrarrazões do recorrido, os embargos de declaração não se prestam para inovar no julgamento ou reexaminar questões já decididas, salvo em caso de omissão, obscuridade ou contradição, o que não se verifica na hipótese em tela. A pretensão do embargante, ao requerer a aplicação do IPCA em detrimento do INPC, constitui nítida tentativa de rediscutir o mérito da decisão já acobertada pelo manto da preclusão.

Nesse sentido, é firme o entendimento jurisprudencial de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, podendo ser alterados até mesmo de ofício, desde que não tenham sido objeto de decisão anterior transitada em julgado, o que não ocorre no presente caso.

Vislumbra-se, portanto, que pretendem o Embargante, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar